Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de obscuridade ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há qualquer contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado o entendimento de que a averbação da execução na matrícula no móvel seria suficiente para gerar a presunção de ocorrência de fraude à execução.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
7. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.